Tribunal: TJSP
Processo: 1047400-15.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
do.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Questão de fundo já foi decidida definitivamente na Ação Coletiva no 0066679-48.2011.8.26.0114 – Reconhecimento do direito de recálculo de adicional por tempo de serviço, para que incida sobre o "prêmio de produtividade", instituído pela Lei Municipal n.o 9.146/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal n.o 12.012/04.
Pagamento efetuado mensalmente de forma correta desde julho/2017 - Autora que faz jus ao recebimento das diferenças desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva – Devidas as diferenças de novembro/2006 a junho/2017.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1047400-15.2018.8.26.0114; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS – AÇÃO COLETIVA ANTERIOR – Pretensão de pagamento das diferenças salariais de adicional por tempo de serviço, com incidência sobre o "prêmio de produtividade", desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da Ação Coletiva no 0066679-48.2011.8.26.0114, na qual foi reconhecido o direito, até quando o pagamento correto foi

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS – AÇÃO COLETIVA ANTERIOR – Pretensão de pagamento das diferenças salariais de adicional por tempo de serviço, com incidência sobre o "prêmio de produtividade", desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da Ação Coletiva no 0066679-48.2011.8.26.0114, na qual foi reconhecido o direito, até quando o pagamento correto foi implementado.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Questão de fundo já foi decidida definitivamente na Ação Coletiva no 0066679-48.2011.8.26.0114 – Reconhecimento do direito de recálculo de adicional por tempo de serviço, para que incida sobre o "prêmio de produtividade", instituído pela Lei Municipal n.o 9.146/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal n.o 12.012/04.
Pagamento efetuado mensalmente de forma correta desde julho/2017 - Autora que faz jus ao recebimento das diferenças desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva – Devidas as diferenças de novembro/2006 a junho/2017.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1047400-15.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JANETE
TATIZANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047400-15.2018.8.26.0114 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
APELAÇÃO:
1047400-15.2018.8.26.0114
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
APELADO:
JANETE TATIZANA
VOTO 32719
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE
CAMPINAS
COBRANÇA DE DIFERENÇAS
AÇÃO
COLETIVA ANTERIOR Pretensão de pagamento das diferenças
salariais de adicional por tempo de serviço, com incidência sobre o
“prêmio de produtividade”, desde o quinquênio anterior ao
ajuizamento da Ação Coletiva no 0066679-48.2011.8.26.0114, na
qual foi reconhecido o direito, até quando o pagamento correto foi
implementado.
Sentença de procedência.
MÉRITO Questão de fundo já foi decidida definitivamente na
Ação Coletiva no 0066679-48.2011.8.26.0114 Reconhecimento
do direito de recálculo de adicional por tempo de serviço, para que
incida sobre o “prêmio de produtividade”, instituído pela Lei
Municipal n.o 9.146/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei
Municipal n.o 12.012/04.
Pagamento efetuado mensalmente de forma correta desde
julho/2017 - Autora que faz jus ao recebimento das diferenças
desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva
Devidas as diferenças de novembro/2006 a junho/2017.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Janete Tatizana em face do
Município de Campinas, objetivando o pagamento das diferenças salariais de adicional
por tempo de serviço com incidência do prêmio produtividade, vencidas entre
novembro/2006 a junho/2017, quinquênio anterior ao ajuizamento da Ação Coletiva no
0066679-48.2011.8.26.0114, na qual foi reconhecido o direito.
A r. sentença de fls. 110/114 julgou procedente o pedido, para condenar o
Município de Campinas a pagar à autora as diferenças decorrentes do recálculo do
adicional por tempo de serviço em função da inclusão em sua base de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047400-15.2018.8.26.0114 -Voto no
3
“prêmio de produtividade”, nos moldes fixados no bojo da Ação Coletiva no
0066679-48.2011.8.26.0114,
relativamente
ao
período
compreendido
entre
novembro/2006 a junho/2017, com correção monetária a juros nos termos do Tema
810.
Condenou o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o Município de Campinas a fls. 119/129. Alega prescrição da pretensão.
Sustenta que as verbas foram absorvidas pelos vencimentos base dos servidores
municipais. Postula a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 133/146).
É o relatório do necessário.
Voto.
Cuida-se de ação movida objetivando o pagamento de diferenças desde o
quinquênio anterior ao ajuizamento de ação coletiva, na qual foi reconhecido o direito
ao recálculo de adicional por tempo de serviço, para que incida sobre o “prêmio de
produtividade”.
A sentença entendeu pela procedência da ação.
Insurge-se a Municipalidade pelo presente recurso de apelação.
Pois bem.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos termos
do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047400-15.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente decisão
monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de agravo
deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo estritamente
prudencial, que se torna necessário suspender a eficácia da decisão
que, por mim proferida em 03/10/2016, concedeu provimento cautelar
à parte reclamante, ora agravada, em ordem a que subsista, até final
julgamento dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de São Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757),
restando sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
(São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos nas
petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que
transitoriamente, à presente decisão. Cumpre registrar, por
oportuno, que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per
relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
HC
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo
Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da
Constituição
da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se
mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047400-15.2018.8.26.0114 -Voto no
5
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações
prestadas por órgão apontado como coator)
constitui meio
apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até
final julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres Defensores
Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a presente
reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da Administração
Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram a procedência da ação permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação:
Cabe julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso I,
do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de
produção de outras provas além daquelas já constantes no processo,
sendo certo, também, que ambas as partes demonstraram
desinteresse na dilação probatória (fls. 102 e 104).
Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum por meio
da qual a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de
Auditor Fiscal Tributário, cobra diferenças salariais de adicional por
tempo de serviço com fundamento em decisão judicial proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047400-15.2018.8.26.0114 -Voto no
6
ação coletiva.
O pedido é procedente.
Com efeito, a questão de fundo já foi decidida definitivamente
no bojo do processo n.o 0066679-48.2011.8.26.0114, sendo
certo que, desde agosto/2017, a verba denominada “Prêmio de
Produtividade”, instituída pela Lei Municipal n.o 9.146/96, com
a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal n.o 12.012/04, já
passou a integrar a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço devido aos servidores públicos municipais que fazem
jus ao recebimento de referido benefício.
Nesse cenário, inconteste o direito da autora ao recebimento
das diferenças relativas ao quinquênio que antecedeu o
cumprimento da determinação proferida na supracitada ação
coletiva, sendo certo, nesse tocante, que a municipalidade
sequer contestou tal pedido, quedando-se silente.
É dizer, a questão de fundo já foi decidida nos autos da ação coletiva
mencionada, não cabendo insurgência nesse ponto, haja vista a observância à coisa
julgada.
Com efeito, é incontroverso que o pagamento vem sendo efetuado
mensalmente de forma correta desde agosto de 2017.
Assim, de rigor mesmo a procedência da ação para determinar o pagamento
das diferenças desde o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento daquela ação.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de apelação e ao
reexame necessário.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em
10% sobre o valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator